Tribunal: TJPA
Processo: 0802374-12.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802374-12.2022.8.14.0133

APELANTE: FRANCINELMA SILVA DA PIEDADE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO .

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravos internos em apelação cível, reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mantendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O embargante alega omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual, necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, ilegitimidade passiva e suposta violação a dispositivos legais que regem o programa habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade: (i) quanto à competência da Justiça Estadual e aplicação do Tema 828 do STF; (ii) quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária; (iii) quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil; (iv) quanto à alegada negativa de vigência a dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a competência da Justiça Estadual, afastando a incidência do Tema 828 do STF diante da inexistência de ente federal no polo passivo e da ausência de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.
5. A decisão também analisou a legitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecendo sua atuação como agente executor do programa habitacional, com responsabilidades que extrapolam a mera intermediação financeira.
6. Não há omissão quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal, sendo desnecessária sua participação diante da ausência de vínculo jurídico direto com a demanda.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo violação ao dever de fundamentação.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando-se inadequada a via eleita para modificar o resultado do julgamento.
9. Configurado o caráter protelatório dos embargos, é cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. É legítima a responsabilização do agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida por vícios construtivos, sendo desnecessária a inclusão da Caixa Econômica Federal quando ausente interesse jurídico direto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 109, I; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJPA, ApC nº 0802453-88.2022.8.14.0133.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N°0802374-12.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (Id. 31162771)

AGRAVANTE/APELANTE: FRANCINELMA SILVA DA PIEDADE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, ao apreciar agravos internos interpostos contra decisão monocrática em sede de apelação cível, manteve o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida .

Em suas razões recursais (Id. 31458285), o embargante sustenta, preliminarmente, a existência de vício de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da alegada incompetência da Justiça Estadual, tese que teria sido suscitada desde a apelação, especialmente diante da natureza federal dos recursos que compõem o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e da suposta incidência do Tema 828 do Supremo Tribunal Federal.

Ainda em sede preliminar, alega omissão quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, sustentando tratar-se de litisconsorte passiva necessária, à luz da legislação que rege o Programa Minha Casa Minha Vida e da competência atribuída à referida instituição para gestão e operacionalização do programa, nos termos da Lei nº 10.188/2001.

No mérito, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de interpretação da legislação federal, notadamente do art. 2º da Lei nº 11.977/2009 e do art. 9º do Decreto nº 7.499/2011, ao reconhecer sua legitimidade passiva. Argumenta que sua atuação se limita à condição de agente financeiro, sem ingerência sobre a execução da obra ou responsabilidade pela qualidade da construção, atribuições que, segundo defende, seriam exclusivas da construtora e da Caixa Econômica Federal.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação da Lei nº 10.188/2001, especialmente no que concerne ao papel da Caixa Econômica Federal como gestora do FAR, responsável pela definição de critérios técnicos e pela representação judicial do arrendador, o que, em sua ótica, afastaria sua responsabilidade no caso concreto.

Sustenta, também, obscuridade e contradição no julgado ao não enfrentar adequadamente a tese de ausência de responsabilidade civil, bem como ao não reconhecer a incidência do Tema 828 do STF, que, segundo argumenta, impõe a competência da Justiça Federal e a inclusão da Caixa Econômica Federal como parte necessária nas demandas envolvendo vícios construtivos no âmbito do programa habitacional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões (Id. 32102687), a parte embargada, Francinelma Silva da Piedade, sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, afirmando que a decisão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Argumenta que os embargos de declaração possuem nítido caráter protelatório, visando à rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles essenciais à formação de seu convencimento.

No mérito, reafirma a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos, destacando os prejuízos suportados pela autora em razão da má qualidade do imóvel entregue no âmbito de programa habitacional destinado à população de baixa renda, o que evidencia a ocorrência de dano moral indenizável.

Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a legitimidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de suposta omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo à luz do Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, à alegada ilegitimidade passiva do embargante e à suposta negativa de vigência a dispositivos da Lei nº 11.977/2009, do Decreto nº 7.499/2011, da Lei nº 10.188/2001 e do Código Civil.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

De igual modo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Confira-se, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso concreto, sustenta o embargante omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual, quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo à luz do Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, a sua alegada ilegitimidade passiva e, ainda, a suposta negativa de vigência a dispositivos da Lei nº 11.977/2009, do Decreto nº 7.499/2011, da Lei nº 10.188/2001 e do Código Civil.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que a incidência do Tema 828 do STF pressupõe a demonstração de interesse jurídico direto da Caixa Econômica Federal ou sua participação na relação jurídica discutida, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da competência, consignando que a Justiça Estadual permanece competente diante da inexistência de ente federal no polo passivo e da ausência de demonstração de interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

Tal conclusão encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da competência da Justiça Federal; (ii) aferir se o acórdão deixou de aplicar ou mencionar o Tema 828 do STF; (iii) examinar se houve omissão quanto à análise dos dispositivos legais que tratam da atuação do Banco do Brasil no PMCMV; (iv) identificar eventual contradição na fundamentação que reconheceu a legitimidade passiva do Banco; (v) analisar a alegada omissão quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrenta de forma expressa e fundamentada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com base na inexistência de interesse jurídico da União ou de suas autarquias, tampouco da presença da Caixa Econômica Federal na lide, em conformidade com o art. 109, I, da CF/1988.

4
. Embora o Tema 828 do STF não tenha sido citado de forma literal, seu conteúdo normativo foi devidamente considerado, ao se afastar a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal na demanda, diante da ausência de relação contratual e de interesse jurídico direto com a parte autora.

5.O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos normativos aplicáveis à atuação do Banco do Brasil no âmbito do PMCMV, não sendo exigível a menção literal a cada dispositivo legal, conforme o art. 489, §1º, do CPC, que exige o enfrentamento das teses jurídicas relevantes e não sua reprodução formal.

6. A fundamentação que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e sua responsabilidade objetiva por vícios construtivos não contém contradição, uma vez que se baseia na atuação do Banco como agente executor do programa, com atribuições que vão além da intermediação financeira, o que o insere na cadeia de fornecimento.

7. A ausência de manifestação específica quanto ao chamamento da Caixa Econômica Federal é suprida pela fundamentação já constante do acórdão, que afasta a legitimidade passiva da referida instituição, sendo desnecessária sua inclusão como litisconsorte necessário.

8. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802453-88.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

Portanto, não há qualquer omissão quanto ao ponto, tendo o acórdão enfrentado adequadamente a questão da competência jurisdicional.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva, igualmente não se verifica o vício apontado.

Isso porque a decisão embargada analisou detidamente a natureza da atuação do BANCO DO BRASIL S.A. no âmbito da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, concluindo que, no caso concreto, a instituição não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor do programa habitacional, assumindo deveres técnicos e operacionais relacionados à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução das obras.

É firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, respondendo objetivamente pelos vícios construtivos constatados nos imóveis financiados. Senão vejamos:

“Ementa: “
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. A autora pleiteou indenização por danos morais. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011. 4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra. 5.
A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC). 6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel. 7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da casa própria em condições adequadas. 8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento: 1.
O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa minha casa minha vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.
2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da casa própria.” (TJPA -0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades
.
4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional.
O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel. 5 Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família. 7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. 8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata
. 4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada. 5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito. 6 A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais. 7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento: 1
. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos. 2.
A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

No caso dos autos, restou demonstrado que o BANCO DO BRASIL S.A. firmou contrato como representante do FAR, assumindo atribuições que ultrapassam a simples liberação de recursos, inclusive deveres de fiscalização da execução da obra, circunstância expressamente reconhecida na decisão monocrática e confirmada no acórdão.

A pretensão do embargante consiste, portanto, em rediscutir a qualificação jurídica dessa atuação, o que se revela manifestamente incompatível com os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes
”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 11/12/2024).

No caso concreto, a responsabilização da instituição financeira foi devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é pacífica nas relações envolvendo programas habitacionais financiados por agentes executores.

O que se observa é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando modificar a decisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior entender existente vício.

Assim, a rejeição dos presentes embargos não impede eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Acrescente-se, ainda, que a conduta processual do embargante revela nítido caráter protelatório, circunstância que autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que os presentes embargos de declaração se limitam a reiterar argumentos já amplamente enfrentados no acórdão embargado, especialmente no que concerne à alegada incompetência da Justiça Estadual, à suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e à pretendida ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Tal comportamento processual revela utilização indevida dos embargos de declaração como instrumento de mero inconformismo recursal, em evidente afronta à finalidade do instituto e em prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A.
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos o
decisum
embargado. E, considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos declaratórios, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim é o meu voto.

Belém, 14/04/2026